Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719431-75.2021.8.07.0000 AGRAVADO: FLAVIO DIAS CORDEIRO AGRAVANTE: ANDRE RODOLFO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDRÉ RODOLFO LIMA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida em face de FLÁVIO DIAS CORDEIRO (processo n. 0038370-54.2015.8.07.0001), que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios a instituições públicas e privadas (CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil) visando à penhora de eventuais bens e ativos de titularidade do devedor, e ainda de determinação da inscrição dos dados deste em cadastros de restrição ao crédito. O agravante sustenta que as medidas requeridas estão à disposição do Poder Judiciário para o fim colimado, de modo a conferir efetividade às execuções e observar o princípio da cooperação, ressaltando assim a necessidade das consultas solicitada ao Juízo de origem, pois foram infrutíferas as diligências anteriores promovidas pelo credor. Além disso, realça a possibilidade de o Juízo utilizar-se do sistema SerasaJud para efetivar a negativação do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, requerendo, ao final, a antecipação da antecipação da tutela recursal, com o deferimento das providências requeridas. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal e nem da suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor da ora agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive porque a decisão agravada suspendeu a execução nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator